Tribunal: TJES
Processo: 5003722-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor os motivos pelos quais seria devido o fornecimento do fármaco, dado a sua caracterização como de uso domiciliar.

3 - Os argumentos relativos ao parecer do CONITEC, bem como a prescrição por médico não credenciado, não são capazes de infirmar as conclusões alcançadas, “
no sentido de ser admitida a cobertura
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso”.

4 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARTHUR CAMPOS FALCAO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor os motivos pelos quais seria devido o fornecimento do fármaco, dado a sua caracterização como de uso domiciliar.

3 - Os argumentos relativos ao parecer do CONITEC, bem como a prescrição por médico não credenciado, não são capazes de infirmar as conclusões alcançadas, “
no sentido de ser admitida a cobertura
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso”.

4 - Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003722-55.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
ARTHUR CAMPOS FALCÃO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões id. 7141251 sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão não teria se manifestado sobre as seguintes teses recursais:
a)
ausência de cobertura do medicamento Spravato, porquanto de uso ambulatorial não previsto no rol da ANS;
b)
posicionamento do CONITEC acerca do medicamento;
c)
o fato de o processo tratar de medicamento de alto custo indicado por médico não credenciado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo possível extrair do voto condutor os motivos pelos quais seria devido o fornecimento do fármaco, dado a sua caracterização como de uso domiciliar.

Vejamos:

Não subsiste a tese recursal de que o medicamento postulado seria de uso domiciliar, sendo diversos os precedentes jurisprudenciais que reconhecem ser de uso restrito, administrado em ambiente hospitalar, havendo necessidade de que o paciente seja acompanhado por profissional da saúde.

(...)

Com efeito, na hipótese vertente se verifica que a medicação prescrita exige que o paciente agravado permaneça em observação por 30 a 40 minutos após administração, conforme consta no laudo médico citado, sendo certo que no parecer público de avaliação do referido fármaco, constante na página eletrônica da ANVISA na
interne
t,
consta que
“
devido à possibilidade de sedação, sintomas dissociativos e hipertensão,
os pacientes devem ser monitorados por um profissional de saúde em cada sessão de tratamento
”
[não existe grifo no original]
,
circunstâncias que corroboram não se tratar de um simples medicamento de uso domiciliar, como pretende fazer crer a agravante, extraindo-se ainda do site da ANVISA que aquele é uso hospitalar

Os argumentos relativos ao parecer do CONITEC, bem como a prescrição por médico não credenciado, não são capazes de infirmar as conclusões alcançadas, “
no sentido de ser admitida a cobertura
de forma excepcional
, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso”.

E concluiu o Colegiado que, sendo o embargado refratário a diversos tratamentos, necessita fazer uso da medicação
Spravato (Cloridrato de Escetamina)
,
cujo fornecimento encontra guarida no art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022, disciplinando que nos casos de procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada caso haja existência da comprovação da eficácia, tal como no caso ora em discussão.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.